Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740265-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX SOUSA DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo n. 0724489-79.2023.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte agravante. Todavia, proferida sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da desistência da ação pela parte autora, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora